Tribunal: TJMT
Processo: 1019442-44.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019442-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALAN OLIVINO MARAN - CPF: 005.856.739-93 (ADVOGADO), TAYNAN DE MIRANDA SILVA - CPF: 061.402.841-80 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ALAN OLIVINO MARAN - CPF: 005.856.739-93 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Regressão cautelar de regime. Suposta prática de crime doloso. Ausência de urgência. Fato ocorrido há mais de 16 meses. Falta de oitiva prévia do sentenciado. Violação ao contraditório. Concessão da ordem.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que regrediu o paciente ao regime fechado no cumprimento de pena por estelionato, em 5 (cinco) anos de reclusão, visando ao restabelecimento do regime anterior.

II. Questões em discussão

1) Ausência de fundamentação concreta; 2) afronta ao princípio da presunção de inocência; 3) inexistência de risco à execução penal; 4) aplicação automática da regressão cautelar; 5) requisitos para a regressão de regime.

III.
Razões de decidir

1. A ausência de contemporaneidade entre o suposto fato novo [ocorrido 16 meses antes da decisão] e a regressão, somada à existência de decisões posteriores que beneficiaram o paciente com a progressão de regime, caracterizam, constrangimento ilegal.

2.
“A ausência de contemporaneidade entre a falta e o julgamento, aliada ao comprometimento do reeducando com a execução penal, torna excessiva a medida regressiva.”
(TJMT, N.U 1037740-21.2025.8.11.0000)

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida para tornar definitiva a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado e restabeleceu o regime aberto.

Tese de julgamento:

A regressão cautelar do regime prisional demanda urgência e contemporaneidade do evento imputado, mostrando-se excessiva quando baseada em ocorrência pretérita desacompanhada de risco efetivo ao cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118, § 2º; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N.U 1037740-21.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 7.4.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019442-44.2026.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. ALAN OLIVINO MARAN

PACIENTE(S): TAYNAN DE MIRANDA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TAYNAN DE MIRANDA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000586-49.2023.8.11.0055), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena por estelionato a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 171 do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“a decisão impugnada limita-se à referência abstrata à existência de persecução penal, sem qualquer indicação de elementos concretos de materialidade ou autoria”
; 2)
“a regressão foi determinada com base em fato ainda não julgado, em afronta ao”
princípio da presunção de inocência; 3)
“não há qualquer elemento que indique risco concreto à execução da pena”
; 4) a regressão não pode
“ser aplicada de forma automática”
; 5)
“a regressão exige a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave”
.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o regime inicial semiaberto (ID 365304395).

O pedido liminar foi deferido pelo Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, em plantão judiciário, para suspender os efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar e restabelecer o regime aberto (ID 365395354).

O Juízo singular prestou informações (ID 366116892).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE TEMPORALIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA – FATO QUE ENSEJOU A MEDIDA OCORRIDO A MAIS DE 16 MESES. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, MANTENDO EM DEFINITIVO A LIMINAR DEFERIDA.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de justiça – ID 370609392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado, bem como o restabelecimento do regime aberto, nos seguintes termos:

“[...] O paciente é reeducando que cumpre o executivo de pena n. 2000586-49.2023.8.11.0055, possuindo o restante da pena em 2 anos 2 meses e 5 dias, pelo cometimento do delito de estelionato em 17/7/2023, no município de Tatuí/SP.

Por ter cumprido os requisitos autorizadores o paciente galgou o regime semiaberto em 26/12/2024, posteriormente, no dia 06/2/2025 o NAE (Núcleo de Atuação Estratégica) progrediu o paciente ao regime aberto, sendo a decisão ratificada pelo juízo das exceções em decisão proferida no dia 1º/9/2025 e conforme os documentos constantes na aba “incidentes concedidos” no executivo de pena o reeducando estaria cumprindo corretamente as medidas impostas.

No dia 23/4/2026, o Ministério Público juntou ao executivo de pena cópia de denúncia ofertada em 13/3/2026 de um suposto delito cometido em 05/12/2024, onde o paciente é acusado de ameaçar sua ex-companheira (IP n. 1002166-29.2026.8.11.0055), denúncia que aguarda ser recebida.

Assim, melhor explicando o suposto crime de ameaça que motivou a regressão cautelar teria ocorrido em 05/12/2024.

Ocorre que, após essa data, o próprio juízo da execução penal teria concedido várias decisões reconhecendo e concedendo a progressão do regime do semiaberto e posteriormente ao aberto:

• O Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) progrediu o paciente ao regime aberto em 06/02/2025;

• O juízo das execuções ratificou a progressão ao regime aberto em decisão proferida em 01/09/2025.

Essa sequência de fatos revela uma contradição interna grave: o mesmo juízo que concedeu sucessivas progressões de regime — inclusive após o fato que agora fundamenta a regressão — decretou, em 24/04/2026, a regressão cautelar direta ao regime fechado, sem qualquer oitiva prévia do sentenciado.

Se o fato de 05/12/2024 era de conhecimento ou deveria ser de conhecimento do juízo ao tempo das progressões, a regressão cautelar decretada 16 meses depois, com base nesse mesmo fato, não encontra amparo na urgência que justificaria a medida cautelar sem a prévia audiência de justificação.

A regressão cautelar tem natureza de medida de urgência. Sua justificativa reside na necessidade de preservar a execução penal diante de fato recente e grave que indique incompatibilidade do reeducando com o regime em curso. [...]

Com esse cenário, a decretação da regressão cautelar sem a prévia oitiva do sentenciado configura violação ao art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal e ao princípio do contraditório, sem que haja qualquer justificativa de urgência que ampare a medida.

II.3 — Do comportamento do paciente no cumprimento da pena

Os documentos acostados à impetração demonstram que o paciente:

• Cumpriu regularmente as obrigações do regime, tendo sido progressivamente beneficiado pelo próprio juízo da execução do fechado ao semiaberto, do semiaberto ao aberto;

• Exerce atividade laboral lícita como instalador de sistemas fotovoltaicos, conforme declaração emitida pela empresa Ecopower Prestação de Serviços Tangará Ltda. em 04/05/2026;

• Paga pensão alimentícia à filha menor Ana Laura da Silva Miranda;

• Possui endereço fixo e família constituída na Comarca de Tangará da Serra;

• Comparece regularmente às obrigações do regime, mantendo endereço e telefone atualizados.

O risco de dano irreparável à liberdade do paciente está objetivamente demonstrado pelo seu cárcere cautelar sem ter sido ouvido mediante audiência de justificação prévia.

Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para:

a) Suspender os efeitos da decisão proferida em 24/04/2026 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução Penal n. 2000586-49.2023.8.11.0055, que determinou a regressão cautelar do paciente Taynan de Miranda Silva ao regime fechado;

b) Restabelecer por hora o regime aberto para o cumprimento da pena pelo paciente, com a manutenção de todas as condições anteriormente impostas, inclusive a obrigação de comparecer na audiência de justificação que já está designada pelo juízo para o dia “08/05/2026, às 17h00min [145.1]”

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A ausência de contemporaneidade entre a falta e o julgamento, aliada ao comprometimento do reeducando com a execução penal, torna excessiva a medida regressiva.”
(N.U 1037740-21.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 7.4.2026)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo
.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para tornar definitiva a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado e restabeleceu o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026